Tribunal: TJDFT
Processo: 0738980-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0738980-57.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SLANE MARIA SILVA DA COSTA APELADO: ANDREZA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, uma vez que os documentos juntados não comprovam sua hipossuficiência econômica. Ao contrário, trata-se de empresária que é proprietária de uma farmácia. Fica intimada a recolher as custas processuais em 48 horas, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator